Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726099-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ANTONIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento oposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o momento da oposição do recurso, intime-se a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias para informar se persiste ou não o interesse no julgamento do agravo. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator